Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-29.2025.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000093-29.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Por Terceiro Prejudicado, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (APELANTE), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), LEILA REJANE KLASENER - CPF: 458.534.361-04 (APELANTE), LUCIANO ALDACYR PEROZZO - CPF: 033.810.279-56 (APELADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), HILARIO SCHNEIDER - CPF: 458.444.100-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONI ROSMERI KLASENER SCHNEIDER - CPF: 459.991.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM AVERBAÇÃO DE HIPOTECA E PREMONIÇÃO ANTERIORES. ACORDO POSTERIOR À SENTENÇA QUE IMPLICOU NA BAIXA DA PENHORA. PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO OBJETO RECURSAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS.
PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de
Terceiro opostos
pelos recorrentes, com o objetivo de afastar penhora incidente sobre imóvel rural objeto de hipoteca judicial e execução extrajudicial. Os embargantes alegaram ser os legítimos proprietários do bem por força de acordo homologado judicialmente em ação de dissolução de sociedade de fato, e requereram a nulidade da constrição e a exclusão do bem da execução. Após a sentença, as partes na execução firmaram acordo, com pedido de baixa da penhora, da hipoteca e da averbação premonitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os embargantes possuem direito à desconstituição da penhora judicial sobre imóvel alegadamente adquirido em partilha judicial, e (
ii
) definir a responsabilidade pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais diante da perda superveniente do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formalização de acordo entre as partes na execução, com a retirada da penhora e demais gravames, implicou perda superveniente do objeto da ação, restando pendente apenas a análise da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

A análise da cronologia dos atos processuais e registrais revela que a causa da instauração dos embargos de terceiro decorreu da conduta dos próprios apelantes
, os quais devem arcar com a sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte,
não
provido.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do objeto não afasta a sucumbência de quem deu causa à demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro no1000093-29.2025.8.11.0020 que visavam desconstituir penhora sobre imóvel rural (matrícula no 7.425 do CRI de Alto Araguaia-MT), objeto de constrição judicial na Execução Extrajudicial no 1001508-86.2021.8.11.0020.

Os apelantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art.
85,§
2o do CPC).

Os apelantes alegam que o imóvel constrito não pertence ao devedor originário da execução, mas sim a eles
, tendo
sido-lhe
adjudicado por meio de acordo homologado judicialmente na Ação de Reconhecimento de Sociedade de Fato n.o 1000312-36.2021.8.11.0035, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.

Sustentam que o título executivo data de 2019, ao passo que a sociedade de fato entre Milton
Klasener
e o executado Hilário Schneider foi dissolvida em 2017,
sendo portanto
intransmissível qualquer obrigação decorrente do título exequendo aos apelantes.

Afirmam que a penhora e o subsequente leilão judicial violam o direito de propriedade dos embargantes e afrontam os princípios da legalidade e da segurança jurídica, razão pela qual requereram, inclusive em sede liminar, a imediata suspensão dos atos executivos, com o reconhecimento da nulidade da penhora, e a exclusão do imóvel da execução.

Postulam pela inversão da sucumbência em desfavor do apelado, pois foi quem deu causa à ação.

Após a interposição do Recurso, a
s partes envolvidas na Execução no
1001508-86.2021.8.11.0020 em que originou a constrição objeto destes Embargos de Terceiro,
formularam acordo, no qual ajustaram pela baixa da penhora questionada nestes
autos, o que motivou a intimação das partes, nos termos dos artigos 9 e 10 para se manifestarem sobre a possível perda parcial do objeto da lide, o que fizeram nos ids 321350891
e
319588854
.

Contrarrazões no
id
303069903.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes opuseram Embargos de Terceiro no qual aduziram
que o imóvel objeto da constrição pertence a eles, em razão de sentença transitada em julgado proferida em ação declaratória de reconhecimento de sociedade de fato cumulada com liquidação de haveres (processo no 1000312-36.2021.8.11.0035), ajuizada pelo apelante Milton em face do falecido Hilário Schneider e sua esposa. Diz que naquela ação, foi reconhecida a existência de sociedade entre Milton e Hilário, que vigorou de junho de 2001 até maio de 2017, e homologado acordo de partilha que atribuiu a integralidade do imóvel ao apelante Milton.

Diante desses argumentos, postularam pela desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel na Execução supracitada.

A pretensão foi julgada improcedente, sob os seguintes fundamentos:

No caso dos autos, o objeto do litígio é o imóvel rural, matriculado sob o n. 7.425 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT, sobre o qual recaiu penhora em 06.05.2024. A vista disso, extrai-se que o aludido bem foi dado em garantia hipotecária ao credor Luciano
Aldacyr

Perozozzo
, ora embargado, cujo averbação na matrícula do imóvel ocorreu em 15/01/2020 (R. 15/7.425 - id n. 181166273).

Registra-se, ainda, que a execução extrajudicial (autos n. 1001508-26.2021.8.11.0020) foi distribuída em 27/07/2021 e a averbação premonitória foi realizada em 21/09/2021 (AV- 017/7.425).

Por sua vez, a Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato c/c Liquidação de Haveres contra Hilário Schneider (executado) foi distribuída 07/04/2021, sob o n. 1000312-36.2021.8.11.0035, na Comarca de Alto Garças/MT, ao passo que o acordo firmado entre as partes, por meio do qual restou pactuado que a área rural em questão ficaria exclusivamente ao embargante ocorreu somente em 04/09/2023 (id n. 181166276), sendo homologado em 23/07/2024 (id n. 181166278).

Logo, conclui-se que, quando o embargante adquiriu a integralidade do imóvel rural, o credor/embargado já possuía hipoteca registrada sob o imóvel, bem como já existia anotação da demanda executiva. Desse modo, não se pode negar a publicidade da execução e a ciência do adquirente/embargante, o que afasta a alegada boa-fé, vez que o registro da hipoteca e averbação premonitória gera presunção absoluta de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação, conforme dispõe o artigo 828, § 4o, do CPC e segundo Tema Repetitivo n. 243 do egrégio STJ.

Contudo, posteriormente à prolação da sentença, exequente e executado formularam acordo na Execução no 1001508-26.2021.8.11.0020
, no qual ajustaram pela baixa da penhora, da hipoteca e da averbação premonitória sobre o imóvel com
matrícula
7425 do CRI de Alto Araguaia, implicando na perda supe
r
veniente da pretensão dos apelantes
quanto ao pedido principal dos embargos de terceiro.

Resta, portanto, analisar apenas a questão relativa aos ônus sucumbenciais.

A sentença condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §3o, I, do CPC, por considerar configurada a fraude à execução. Contudo, ante a perda superveniente do objeto, estes devem ser arcados por quem deu causa ao processo (§10 do art. 85).

Consta dos autos que a escritura pública de confissão de dívida foi celebrada em 31/10/2019, tendo o imóvel rural objeto da matrícula n.o 7.425 sido dado em garantia hipotecária, com averbação da hipoteca realizada em 15/01/2020. A execução foi proposta em 27/07/2021, com averbação premonitória em 21/09/2021, e a penhora foi deferida em 23/02/2024.

Por sua vez, a ação declaratória de reconhecimento de sociedade de fato c/c liquidação de haveres foi proposta apenas em 07/04/2021, e o acordo celebrado entre Hilário Schneider (executado) e o embargante Milton
Klasener
, atribuindo-lhe o imóvel, somente ocorreu em 04/09/2023, sendo homologado judicialmente em 23/07/2024 — ou seja, mais de quatro anos após a constituição da dívida e mais de três anos após o registro da hipoteca.

Essa linha temporal revela, com clareza, que à época da contratação da dívida e do oferecimento do imóvel em garantia hipotecária, não havia qualquer restrição, litígio, ou direito registrado em nome dos embargantes, e tampouco poderia o credor imaginar que se tratava de bem de terceiro. O imóvel constava formalmente como pertencente ao executado, Hilário Schneider, e a hipoteca foi regularmente constituída, com os efeitos típicos da publicidade registral.

Portanto, os próprios apelantes deram causa ao processo, e por isso, devem arcar com os ônus
da
sucumbência.

Pelo exposto,
conheço parcialmente do Recurso e nesse ponto, nego-lhe provimento.
Com isso, majoro os honorários para 11% sobre o
valor
atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025